Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-07.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600319-07.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600319-
07.2024.6.16.0071, (DRAP 0600316-52.2024.6.16.0071), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Gabriel Paulo Quintana ao cargo de vereador no município de Nova Esperança/PR,
nas eleições de 2024, por ausência de condição de elegibilidade (filiação partidária). (Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura apresentado por Ministério Público Eleitoral, no qual
pugnou em síntese que após o pronunciamento de movimento n. 123726160, o requerente
pretendeu comprovar sua filiação tempestiva com demonstração de pediu (já às 23h30min do dia
06 de abril), sua filiação por e-mail ao Partido Novo, que por sua vez alertou sobre o cabimento de
analisar o pedido em até cinco dias. Asseverou ainda que, resulta claro que faltando poucos
minutos para a meia-noite da data limite de 6 de abril de 2024 não havia nenhuma filiação
partidária, mas apenas uma solicitação que seria analisada em até cinco dias úteis. A filiação
"retroativa" não atende à legislação e não deve ser admitida). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GABRIEL PAULO QUINTANA (RECORRENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066782
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.342

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600319-07.2024.6.16.0071 –
Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GABRIEL PAULO QUINTANA
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Gabriel Paulo Quintana contra sentença
que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para o
cargo de vereador no município de Nova Esperança nas Eleições de 2024,
devido à ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. O recorrente alegou que, embora tivesse solicitado tempestivamente sua
filiação ao Partido Novo, a desídia do partido impediu a inserção do seu nome
no sistema oficial. Pugnou pelo deferimento de seu registro com base nos
documentos juntados aos autos.

1.3. O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, alegando que o recorrente
não comprovou sua filiação dentro do prazo legal, tendo apresentado apenas
documentos unilaterais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se o recorrente comprovou o vínculo partidário necessário à
elegibilidade.

2.2. Analisar se a ausência de inserção no sistema FILIA poderia ser
Num. 44066782 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

superada por outros documentos apresentados unilateralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade conforme o art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal e deve ser realizada com no mínimo seis meses
de antecedência, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. O recorrente não comprovou a filiação partidária tempestiva. O e-mail de
resposta de “solicitação de filiação” apresentado é documento unilateral, que,
conforme a Súmula 20 do TSE, não tem fé pública e não é suficiente para
comprovar a filiação partidária.

3.3. A jurisprudência reitera que documentos produzidos unilateralmente
pelos partidos, como fichas de filiação, não são aptos para comprovar
filiação.

3.4. Ademais, o recorrente não utilizou o procedimento previsto no art. 11, §§
2º e seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, que permitiria a
regularização da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu
o registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: “A filiação partidária deve ser comprovada por meio
de registro no sistema FILIA ou por documentos dotados de fé pública, sendo
insuficiente a apresentação de documentos unilaterais produzidos pelo
próprio partido ou candidato.”

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º

- Lei nº 9.096/1995, art. 19

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl RRC nº 060010680

- Súmula 20 do TSE

DECISÃO

Num. 44066782 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GABRIEL PAULO QUINTANA,
em face da sentença que julgou procedente a Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do
Recorrente para concorrer ao cargo de Vereador do município de Nova Esperança nas
Eleições Municipais de 2024, diante da ausência de comprovação de filiação partidária.

Em suas razões recursais (ID 44026122), o Recorrente sustenta que, não
obstante ter realizado todos os procedimentos necessários para sua filiação e ter sido
escolhido em convenção partidária, por desídia do partido, não consta como filiado no
sistema da justiça eleitoral. Afirma que, apesar da ausência de sua inclusão no FILIA,
providenciou sua filiação tempestivamente, buscando comprovar o alegado com a
documentação juntada aos autos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim
de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 44026129), o Ministério Público Eleitoral argui que o
recorrente não comprovou as condições de elegibilidade, uma vez que apenas solicitou
por e-mail sua filiação ao partido político pelo qual pretende concorrer na data de
06/04/2024, pouco antes da meia noite, oportunidade em que uma mensagem automática
informava que a solicitação seria analisada em até cinco dias úteis, descumprindo o prazo
de seis meses estabelecido pelo art. 9º da Lei das Eleições. Aduz que, não tendo sido
juntada documentação que comprovasse a filiação do recorrente tempestivamente,
necessário o não provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44046475), por considerar que o recorrente não constava
da lista oficial constante do FILIA e apresentou provas unilaterais destituídas de fé
pública, Ademais, aponta que, ainda que possa ter havido desídia partidária no oportuno
lançamento da filiação no sistema, o recorrente poderia ter se valido do procedimento
previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, para o fim de
regularizar o cadastro do vínculo partidário, o que não ocorreu.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Num. 44066782 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que embora não conste do sistema FILIA como filiado
ao NOVO, providenciou a respectiva filiação partidária tempestivamente.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44026116):

“(...)

Cuida-se os presentes autos de requerimento de registro de candidatura ao
qual foi apresentada impugnação ante a existência de causa de
inelegibilidade, qual seja a ausência de filiação partidária.

(...)

Conforme documento acostado ao ID. 123829757, o Impugnado requereu a
filiação ao Partido Novo em data de 06 de abril de 2024, às 23:30 horas.

Já pelo documento acostado ao ID> 123829760 extrai-se que o Impugnado
encontra-se inscrito no Partido Novo a partir de 1º de junho de 2024, ou seja,
em data posterior àquela estabelecida pelo artigo 10, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

A Relação de Filiados do Partido Novo refere-se a lista na data de 06 de
junho de 2024, não mencionando ou indicando que todos encontravam-se
filiados na data de 06 de abril do corrente ano.

Por fim, não consta a filiação do Impugnado no Sistema FILIA.

Resta evidenciado que, ainda que o requerimento de filiação tenha ocorrido
tempestivamente, o deferimento e a inscrição ocorreu posteriormente,
somente em data de 1º de junho de 2024, não havendo qualquer elemento
que indique que a filiação tenha se efetivado em data diversa.

Na própria resposta do Partido há expressa menção no sentido de que o
requerimento seria analisado e confirmado, solicitando que o Impugnado
aguardasse pelo prazo de cinco dias úteis.

Tal email, por si só, já demonstra que a filiação não se concretizou na data do
requerimento.

Conclui-se, pois, que não há elementos que comprovem a tempestiva filiação,
não podendo ser admitida a pretensão de considerar-se a filiação como a
data do requerimento, dando-se efeito retroativo a mesma, consoante
entendimento jurisprudencial:

(...)

Num. 44066782 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

Portanto a improcedência do pedido de registro é medida que se impõe.”

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
Num. 44066782 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária do recorrente por meio de juntada de documentos unilaterais (ID
44026123 e seguintes):

Num. 44066782 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

Nesse panorama, cabe destacar o que bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44046475):

“Convém registrar, neste ponto, que ainda que tenha havido desídia partidária
no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível ao
recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da
Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira
validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Assim, a ausência da supracitada condição de elegibilidade (prazo mínimo de
seis meses de filiação partidária) constitui inequívoco óbice ao deferimento do
pedido de registro.”

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, o
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

Isto porque o recorrente se limitou a juntar pedido de filiação realizado por e-
mail, que é reputado documento unilateral e, por isso, incapaz de comprovar,
suficientemente, a condição de filiado do recorrente na data limite, conforme
entendimento já consolidado pela Súmula nº 20.

Num. 44066782 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual a ficha de filiação partidária,
como documento unilateral, é insuficiente para comprovar a vinculação partidária,
conforme se vê:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O
recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e
que, embora tenha participado da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso,
com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e
deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados
de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode
ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé
pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do
TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas
por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44066782 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32

7. Recurso desprovido.

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024)

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de GABRIEL PAULO QUINTANA, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024 no município de Nova Esperança/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600319-
07.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GABRIEL PAULO QUINTANA - Advogados
do(a) RECORRENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS
BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066782 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540792500000043018747
Número do documento: 24092413540792500000043018747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:42:32